Tribunal: TJDFT
Processo: 0715418-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ART. 300, CAPUT, DO CPC. TRANSFERÊNCIA PARA ESCOLA MAIS PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. ALUNO PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA NÍVEL DE SUPORTE TRÊS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Cominatória ajuizada para obter transferência para escola mais próxima da residência do autor, sob o fundamento de que ele não pode utilizar o transporte escolar, por ser portador de transtorno do espectro autista nível de suporte três.
2. Decisão anterior – A decisão agravada indeferiu a tutela provisória de urgência, na qual foi pleiteada a imediata transferência do autor para a Escola Classe X do R. F. X.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade da concessão da tutela provisória de urgência para determinar a imediata transferência do agravante-autor para escola mais próxima à sua residência, ao fundamento de que não pode utilizar o transporte escolar, sob pena de prejuízo a sua saúde.
III – Razões de decidir
4. Constitui dever do Distrito Federal garantir vaga a toda criança na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima da sua residência, assim como, para os portadores de necessidades especiais, assegurar nas instituições de ensino o seu efetivo acesso e permanência na escola, mediante disponibilização dos recursos, materiais e serviços necessários a realmente garantir o seu atendimento educacional especializado.
5. Os elementos do processo evidenciam a probabilidade do direito, art. 300, caput, do CPC, diante da existência de verossimilhança na alegação de que o agravante-autor, com sete anos e portador de TEA, enfrenta graves dificuldades na utilização do transporte escolar para deslocar-se à escola em que está matriculado, o que pode inviabilizar a sua permanência no ano letivo.
6. O perigo de dano também está presente, pois o uso de transporte escolar causa reações adversas sérias no agravante-autor, inclusive com possibilidade de conduta agressiva, a qual o coloca em risco, assim como as outras crianças. Reformada a r. decisão agravada para deferir a tutela provisória de urgência e determinar a transferência imediata do agravante-autor para escola mais próxima da sua residência, a fim de evitar o uso de transporte escolar.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido. Agravo de instrumento provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 208, III; ECA, art. 53, I; Lei no 9.394/1996, art. 4o, inc. X; Lei no 13.146/2015, art. 28, V.